Tribunal: TJSP
Processo: 1516607-15.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247/SP, que declarou inconstitucionalidade da taxa de combate a sinistro. Pretendido restabelecimento da exação. Descabimento. Existência de ressalva da Suprema Corte quanto às ações anteriormente distribuídas. Embargos rejeitados.